Tribunal: TJMT
Processo: 1057344-67.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057344-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON HISSAO NINOMIYA - CPF: 575.297.448-87 (RECORRENTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1057344-67.2022.8.11.0001

Embargante(s):
WILSON HISSAO NINOMIYA

Embargado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMALIZADO E NÃO OPORTUNIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de
ação de indenização por danos materiais
promovida por
Wilson Hissao Ninomiya em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que alega ter recebido valores decorrentes
da conversão em pecúnia do período não usufruído de licença-prêmio e férias, sem, contudo, a incidência de atualização monetária e juros de mora.

Assim, requereu que fosse o demandado compelido a pagar o saldo remanescente referente à atualização e juros de mora. Contudo, a

sentençaa julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ocorrência da prescrição.

Dessa sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por se ter constatado a intenção do embargante em rediscutir a matéria.

Em seguida, o autor interpôs recurso inominado em face da sentença, sustentando não estarem prescritos os valores referentes aos períodos de licença-prêmio não usufruídos, em razão de que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem da prescrição é a data da aposentadoria.

Tal recurso teve seu seguimento negado por deserção, haja vista que o Juiz de segundo grau entendeu pela intempestividade do recolhimento do preparo recursal.

Dessa decisão monocrática, o autor apresentou agravo interno, ao qual foi negado provimento.

Assim, negado provimento pelo órgão colegiado (acórdão de id. 194393153), foram opostos os presentes
embargos declaratórios
pelo reclamante.

Os aclaratórios visam sanar possível omissão no voto, em razão da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, pois afirma o embargante que,
após ser intimado do julgamento do seu recurso de agravo interno, o advogado apresentou requerimento expresso para que o processo fosse retirado do plenário virtual e incluído em sessão de videoconferência, para a realização de sustentação oral, conforme manifestação de id 193141661.

Aduz que, não obstante a realização do referido pedido dentro do prazo, o agravo interno foi julgado sem ter-lhe oportunizado a realização da sustentação oral.

Por esse motivo, requer seja sanada a omissão constante no voto e anulado o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários de sanar obscuridade, contradição,
omissão
ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada

(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em tela,
constata-se que
de fato o ora embargante peticionou nos autos requerendo a
retirada do seu agravo interno do plenário virtual e a sua inclusão em sessão de videoconferência para a realização de sustentação oral
, sem que isso tenha ocorrido.

Verifica-se que o ora embargante peticionou no dia 30/11/2023, sendo que o recurso foi julgado em 07/12/2023. Todavia, seguiu adequadamente o procedimento para realizar o referido pedido, tendo peticionado antes das 48 horas anteriores à sessão, nos termos do art. 4º, parágrafo 2º, da Ordem de Serviço nº 05/2023, da Turma Recursal.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados da E. Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO –
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMALIZADO E NÃO OPORTUNIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados tempestivamente pelos interessados, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.
(N.U 1002539-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE –
CERCEAMENTO DE DEFEAS – PEDIDO DE INCLUSÃO EM SESSÃO POR VIDEOCONFÊNCIA NÃO APRECIADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Verificado a nulidade do julgamento impugnado impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

(N.U 1052590-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (grifei)

Desse modo, resta configurado cerceamento de defesa, em
afronta o disposto no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição do respeitável acórdão, a fim de oportunizar a sustentação oral.

Pois bem, tendo em vista a quantidade de recursos existentes desde a ação de origem até o presente momento, cumpre esclarecer que, com o acolhimento da tese de cerceamento de defesa e com a consequente anulação do acórdão embargado, estaríamos aqui a analisar o agravo interno de id. 183519194.

Ocorre que, tendo em vista a manifesta intenção do ora embargante em realizar a sustentação oral acerca do referido agravo interno,
determino a inclusão do presente feito em nova sessão de julgamento por videoconferência.

Por fim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, para anular o acórdão embargado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024